Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-73.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009829-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):
[GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 141.044.151-20 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR ( participou desse julgamento o Des. Jone Gattass Dias).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONSTATAÇÃO.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a reintegração de servidor demitido ao cargo público, quando constatada a regularidade do processo administrativo disciplinar.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1010987-40.2021.8.11.0041, que
deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de demissão publicada no Diário Oficial nº 27.900 (18.12.2020), reintegrando ao serviço público o Agravado, até o julgamento final do processo.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante alega que o agravado foi demitido do serviço público, em virtude do processo administrativo 85925/2016, pois quando ocupava o cargo de fiscal de campo praticou atos de omissão na fiscalização sobre o contrato celebrado de modo a permitir o pagamento indevido (a maior) para a empresa Camargo Campos, concorrendo, em tese, com prejuízo ao erário no montante de R$ 36.937.236,36 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Assevera que o Juízo a quo, acolheu, inicialmente, a tese de que houve supressão de instância administrativa e da prescrição disciplinar.

Narra que o Controlador-Geral do Estado detém competência concorrente com os demais Secretários de Estado para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar e para avocar os autos, nos termos da Lei Complementar nº 207/2004.

Aduz que a atuação do Controlador-Geral do Estado está amparada e precedida de despacho/ofício fundamentado, em que o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística alerta sobre a gravidade dos fatos, comunica que na SINFRA não há comissão permanente de processo administrativo disciplinar e solicita ao Controlador-Geral o cumprimento do que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou ao Poder Executivo, isto é, a abertura de processo administrativo disciplinar.

Relata que a Portaria inaugural expõe razão suficiente para a atuação do Controlador-Geral, ao consignar a gravidade dos fatos e a ausência de condições objetivas para instaurar o PAD no órgão de origem.

Verbera que o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo utilizado na legislação penal, superando e muito o prazo de 5 (cinco) anos; isso porque fatos apurados no PAD e as infrações disciplinares amoldam-se aos tipos penais previstos no artigo 92 (crime contra execução do contrato administrativo) e no artigo 96 (fraude ao contrato), todos da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 319 (prevaricação), no artigo 317 (corrupção passiva), no artigo 333 (corrupção ativa) e artigo 312 (peculato), todos do Código Penal, cujo prazo prescricional maior é de 16 (dezesseis) anos.

Ressalta, ainda, que o artigo 107, § 1º, da Lei Complementar nº 207/2004, prevê que o dies a quo do prazo prescricional da ação disciplinar é o do conhecimento do fato pela autoridade designante, que no caso ocorreu em 14/04/2015, por meio do ofício n. 396/2015/GAB/SINFRA, oportunidade que o senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística cientificou expressamente o senhor Controlador-Geral do Estado.

Explica que a fluência do prazo prescricional foi interrompida na data de 24/02/2016, com a publicação da portaria n. 5 8/2016/CGE-COR (primeira Portaria inaugural).

Salienta que uma vez que tenha sido interrompido o prazo prescricional, a autoridade decisória possui até 120 dias para proferir sua decisão, ao término do qual, não tendo sido proferida, o prazo recomeçará sua fluência.

Desse modo, diz que se prazo prescricional teve seu início na data de 14/04/2015, tendo sido interrompido em 24/02/2016 pelo prazo de 120 dias, seu dies ad quem somente seria alcançado na data de 24/06/2021.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 98598464).

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO DEL BARCO AZEVEDO, OAB/MT 5219-A

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1010987-40.2021.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de demissão publicada no Diário Oficial nº 27.900 (18.12.2020), reintegrando ao serviço público o Agravado, até o julgamento final do processo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.

A Lei Complementar nº 550/2014, assim estabelece:

Art. 17. O Secretário-Controlador Geral do Estado poderá instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares, em razão:

I - da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem;

II - da complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social;

III - do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade;

IV - da autoridade envolvida;

V - da inércia da autoridade responsável; VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.

§ 1º Em qualquer uma das hipóteses previstas acima, o Secretário Controlador Geral do Estado poderá, mediante manifestação fundamentada, avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso, de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, inclusive promovendo a aplicação da pena cabível.

Art. 69 São competentes para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado e Dirigentes de entidades.

§ 1º Cabe exclusivamente ao Governador do Estado o julgamento dos processos administrativos disciplinares em que seja aplicável a pena de demissão, mediante parecer prévio da Procuradoria Geral do Estado, e nos casos em que seja cabível a pena de suspensão são competentes as demais autoridades mencionadas no caput.

§ 2º As competências asseguradas aos Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados, serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão de alguma das hipóteses previstas nos incisos do Art. 42 desta lei.

Art. 42 A Sindicância Administrativa será instaurada por meio de portaria da autoridade designante, nos seguintes casos:

I - como preliminar de processo administrativo disciplinar;

II - quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar e a aplicação da penalidade resultar em pena de repreensão ou suspensão em até 30 (trinta) dias.

§ 1º Considera-se autoridade competente para determinar a instauração, apuração e proferir posterior julgamento da sindicância administrativa o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados.

§ 2º As competências asseguradas aos Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados, serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão:

I - inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem;

II - complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social;

III - envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade; I

V - autoridade envolvida;

V - inércia da autoridade responsável;

VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.

Diante da leitura da norma acima, verifica-se que o ato de avocar no âmbito administrativo estadual exige uma decisão fundamentada (art. 42, LC nº 550/2014).

Em análise perfunctória, depreende-se do conjunto probatório recursal que o Secretário Controlador Geral do Estado avocou os autos a pedido do Senhor Marcelo Duarte Monteiro, então Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, conforme Ofício n. 396/2015/GAB/SINFRA, de 13 de abril de 2015.

Destaco trecho do Ofício:

[...] Nos autos da Representação Interna n. 19398-4/2014 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou a este gestor a abertura de processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar o processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar os responsáveis pela abertura de processos administrativos de pagamento sem assinatura do fiscal da obra e outros apontamentos.

Cientes da gravidade dos fatos apurados pelo Tribunal de Contas do Estado e da inexistência de comissão permanente de processo administrativo na SINFRA, solicitamos, mas uma vez, esforços desta Corregedoria para auxílio no trabalho de estruturação da área e definição de suas competências e, ao mesmo tempo, cumprimento de que o órgão de controle determinou.

Deste modo, ao que parece, encontra-se fundamentado a razão pelo qual o procedimento administrativo está sob responsabilidade do Secretário Controlador Geral do Estado.

No entanto, com relação à prescrição, segundo o Agravado o ato de demissão, em 17/12/2020, seria ilegal pela ocorrência de prescrição. Isso porque a autoridade competente para apurar as infrações disciplinares teria tido conhecimento das infrações disciplinares em 04/09/2015.

Nos termos do art. 169, §2º da LC n. 04/90, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime, vejamos:

Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;
§ 1º O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

Em tese, os fatos apurados no PAD e as infrações disciplinares amoldam-se aos tipos penais previstos no artigo 92 (crime contra execução do contrato administrativo) e no artigo 96 (fraude ao contrato), todos da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 319 (prevaricação), no artigo 317 (corrupção passiva), no artigo 333 (corrupção ativa) e artigo 312 (peculato), todos do Código Penal.

O Agravante informa sobre a existência do Inquérito Policial n. 8743 -94.2017.811.0042 - código n. 468818 - n. 139/2016 (DECFAP) en. 168 -003/2015(SIMP) - instaurado pela 14º Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.

Desse modo, em análise de tutela de urgência, não é possível aferir que o PAD 85918/2016/CGE-MT já foi afetado pelo instituto da prescrição, sendo imprescindível a dilação probatória e o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Não bastasse, afigura-se temerário a concessão do efeito suspensivo, pois se trata de liminar satisfativa onde o pedido liminar confunde com o próprio mérito da lide, visto que esgota o objeto da ação, ficando, dessa maneira inviabilizado a pretensão ora deduzida.

Além disso, conforme mencionado na decisão agravada, o perigo da demora encontra-se na tipificação da verba salarial, em sua natureza de verba alimentar, essencial a sobrevivência humana, para o agravado.

Sem delongas, ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, e por meio de Juízo de retratação, reparo a decisão liminar assentada nestes autos, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022:

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DR. JONES GATTAS, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
: [...]
o perigo da demora encontra-se na tipificação da verba salarial, em sua natureza de verba alimentar, essencial a sobrevivência humana, para o agravado.

Sem delongas, ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, e por meio de Juízo de retratação, reparo a decisão liminar assentada nestes autos, e mantenho a decisão agravada.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pretensão inicial, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de demissão publicada no Diário Oficial nº 27.900 (18.12.2020), devendo ser oficiado o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura para reintegrar ao serviço público o requerente Luiz Carlos Ferreira, até o julgamento final do processo. Consigne-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem, sob pena de aplicação de multa processual na pessoa do responsável.

Expeça-se mandado para cumprimento.

Indefiro por ora o pedido constante de número 2 da exordial (“Pugna-se a V. Excelência que conceda efeito retroativo ao ato demissional a fim de que o requerente não seja alijado do salário mensal proporcional aos dias não trabalhados, considerando-se culpa exclusiva do requerido Estado de Mato Grosso que operou administrativamente de forma ilegal em processo prescrito”), uma vez que esse depende de análise de mérito, após instrução probatória, que deve comprovar a ilegalidade do PAD em análise.

Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário.

Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM).

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Agamenon Alcântara Moreno Júnior

Juiz de Direito [...]. (Id. 89799996 – fls. 5/6).

O processo administrativo disciplinar instaurado a partir da
Portaria nº 12, de 17 de janeiro de 2017

(Primeira Instância, Id.
52283646 – fls. 14/16
)
, editada pelo
Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, culminou na demissão do servidor
Luiz Carlos Ferreira
, do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil Engenheiro Civil, da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso,
“
com fulcro nos incisos I, II, III e IX, do artigo 143, IX e XII, do artigo 144, e IV, X e XIII, do artigo 159, todos da Lei Complementar nº 04, de outubro 1990
”, consoante ato de demissão assinado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial nº 27.900, em 17 de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 52283652), visto que na condição de engenheiro e fiscal de contrato administrativo, “
durante a execução do contrato nº 239/2013, em que a empresa responsável pela obra da Rodovia MT – 313, Camargo Campos S/A Engenharia e Comércio
”, teria deixado de “
supervisionar e fiscalizar a obra
”, “
emitido e atestados relacionados a serviços não executados pela contratada
”, atestado “
planilha sem a devia comprovação que serviços foram executados, conduta que contribui para que a empresa contratada continuasse recebendo por serviços não executados
” (Primeira Instância, Id. 52283685 – fls. 5), o que causou
prejuízo ao erário
em alguns milhões de reais (
Primeira Instância, 52283687 – fls. 1/14).

No oficio nº 396, datado de 13 de abril de 2015, emitido pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA encaminhado ao
Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
está:

[...] A Lei Complementar nº 413/2010 em seu art. 8º e Lei Complementar nº 550/2014, definiram a Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso como competente para as atividades de Ouvidoria e Corregedoria no âmbito do Poder Executivo, sendo requisito de validade o encaminhamento do processo para fins de registros pela Secretaria Adjunta de Corregedoria, a quem compete a realização da admissibilidade e elaboração da portaria de instauração.

Nos autos da Representação Interna nº 19398-4/2014 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou a este gestor a abertura de processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar os responsáveis pela abertura de processos administrativos de pagamento sem assinatura do fiscal da obra entre outros apontamentos.

Cientes da gravidade dos fatos apurados pelo Tribunal de Contas do Estado e da inexistência de comissão permanente de processo administrativo na SINFRA, solicitamos, mais uma vez, esforços desta Corregedoria para auxilio no trabalho de estruturação da área e definição de suas competências e, ao mesmo tempo, cumprimento do que o órgão de controle determinou.

Respeitosamente,

Marcelo Duarte Monteiro

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA [...]. (Id. 89799992). [sem negrito no original].

Em decorrência, o
Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
avocou o processo administrativo nº 176260/2015 e determinou a instauração por meio da Portaria nº 12, de 17 de janeiro de 2017, na qual, no essencial, está assim redigida:

[...] O Secretário Controlador Geral do Estado no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 17 da Lei Complementar n. 550/2014 e pelo artigo 69 da Lei Complementar n. 207/2004:

Considerando o teor dos autos do Processo n. 176260/2015, que noticia suposta irregularidade na supervisão e fiscalização dos serviços executados pela contratada, a incompatibilidade entre a execução e o cronograma físico financeiro bem como entre os serviços medidos pagos e os efetivamente executados, causando dano ao erário;

Considerando ainda notícias de suposta irregularidade na liquidação e pagamento das medições dos serviços executados pela contratada bem como suposta ausência de conformidade documental na fase de execução da despesa, ocorrendo a liquidação e pagamento à empresa de serviços não executado;

Considerando que os autos menciona a suposta irregularidade na conduta irregular do servidor Luiz Carlos Ferreira
,
matrícula funcional n. 81139, profissional de desenvolvimento econômico social - engenheiro e fiscal do contrato n. 239/2013, em 2014, em tese, deixou de supervisionar e fiscalizar a obra; teria medido e atestado serviços não executados pela contratada, sendo supostamente ineficiente e ineficaz no acompanhamento dos serviços executados, pois supostamente inseriu itens na planilha sem a devida comprovação que os serviços foram executados, conduta decisiva para que a contratada fosse paga; inserido na planilha de serviços medidos, porém não executados, contribuindo para que pagamentos indevidos fossem efetuados à contratada
:

Considerando que agindo assim, o servidor se afastou, em tese, de seus deveres funcionais, infringindo o artigo 143, incisos 1, II, Il e IX; artigo 144, incisos IX e XV e artigo 159, incisos IV, X e XIII, todos da Lei Complementar nº 04/1990;

[...]

Considerando, ainda, a necessidade de observância das garantias constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.

Resolve:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar designando os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, procederem à apuração dos fatos, em tese, praticados pelos servidores Luiz Carlos Ferreira, matrícula funcional n. 81139, Marcos Guimarães Bandeira, E matrícula funcional n. 82210 e Ricardo Marques da Guia, matrícula funcional n. 81447:

I — Orlando Estevens Cames;

II — Fábio Calmon;

III — Silvio Leite de Barros Filho.

Art. 2º Determinar o início das atividades no prazo de 10 (dez) dias da publicação do extrato da Portaria em Diário Oficial do Estado, devendo a conclusão ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da citação dos servidores acusados, admitido sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem mediante solicitação à autoridade que determinou sua instauração, em conformidade com o artigo 75, 81º. da Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 217/2016/CGE-COR, publicada no D.O.E em 05/01/2017, pág. 01.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação de seu extrato.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

José Alves Pereira Filho

Secretário Controlador-Geral do Estado.

(Em substituição legal). [...]. (Primeira Instância, Id.
52283646 – fls. 14/16
). [sem negrito no original].

Quanto a competência do Controlador-Geral do Estado instaurar processo administrativo disciplinar, a Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, dispõe que:

Art. 17
O Secretário-Controlador Geral do Estado poderá instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares, em razão
:

I -
da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem
;

II -
da complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social
;

III - do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade;

IV - da autoridade envolvida;

V - da inércia da autoridade responsável;

VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.

§ 1º
Em qualquer uma das hipóteses previstas acima, o Secretário-Controlador Geral do Estado poderá, mediante manifestação fundamentada, avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso, de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, inclusive promovendo a aplicação da pena cabível
.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014,
passou a dispor:

Art. 42 A Sindicância Administrativa será instaurada por meio de portaria da autoridade designante, nos seguintes casos: (Nova redação dada à íntegra do art. 42 pela LC 550/14)

I - como preliminar de processo administrativo disciplinar;

II - quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar e a aplicação da penalidade resultar em pena de repreensão ou suspensão em até 30 (trinta) dias.

§ 1º Considera-se autoridade competente para determinar a instauração, apuração e proferir posterior julgamento da sindicância administrativa o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados.

§ 2º
As competências asseguradas aos Secretários de Estado,
Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados,
serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão
:

I -
inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem
;

II -
complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social
;

III - envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade;

IV - autoridade envolvida;

V - inércia da autoridade responsável;

VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.

§ 3º A Sindicância, já em curso, poderá ser avocada pelo Secretário Controlador Geral do Estado, o qual o fará mediante despacho fundamentado, quando verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses do parágrafo anterior.

[...]

Art. 69
São competentes para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado e Dirigentes de entidades.
(Nova redação dada à íntegra do art. 69 pela LC 550/14)

[...]

§ 2º
As competências asseguradas aos Secretários de Estado,
Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados,
serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão de alguma das hipóteses previstas nos incisos do Art. 42 desta lei
.

§ 3º
O Processo Administrativo Disciplinar, em curso, poderá ser avocado pelo Secretário Controlador Geral do Estado, o qual o fará mediante despacho fundamentado, quando verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do Art. 42 desta Lei Complementar
.

[...]

Constata-se que a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu da
inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem
, assim como da
complexidade, relevância da matéria e sua repercussão
social.

Logo, da mesma forma que o Relator, não vislumbro qualquer ilegalidade na portaria de instauração do processo administrativo,
porquanto está suficientemente fundamentada, com a descrição da conduta atribuída ao servidor e dos dispositivos legais, em tese, infringidos, bem como o ato impugnado foi proferido, a princípio, por autoridade competente (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, artigo 69, § 2º e 4º).

Quanto a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
”, sobre os prazos de prescrição, assim prevê:

[...] Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 02 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2°
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.

§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Além dos crimes capitulados nos artigos 92 (crime contra execução do contrato administrativo) e 96 (fraude ao contrato), da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
as infrações disciplinares imputadas ao agravado caracterizam os crimes incursos nos artigos 312 (peculato) e 317 (corrupção passiva), do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de doze (12) anos, de modo que a prescrição, na esfera administrativa, se verifica apenas após o decurso de dezesseis (16) anos, nos termos do artigo 109, II, do mesmo diploma.

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena –

reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

[...]

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena –

reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

[...]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze
;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Daí decorrente, para aplicação dos

prazos de prescrição previstos na lei penal às infrações disciplinares capituladas também como crime, nos termos do
artigo 169, § 2º, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, nem sequer exige que o fato esteja a ser apurado na esfera penal,
visto que “
o prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor
”. (Informativo 651 do Superior Tribunal de Justiça):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO.
PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. APLICAÇÃO ÀS INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME. ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990. EXISTÊNCIA DE APURAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE.

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
PRECEDENTES DO STF. SEDIMENTAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO SOBRE A MATÉRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO. WRIT DENEGADO NO PONTO DEBATIDO.

1. Era entendimento dominante desta Corte Superior o de que "a aplicação do prazo previsto na lei penal exige a demonstração da existência de apuração criminal da conduta do Servidor. Sobre o tema: MS 13.926/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/4/2013; MS 15.462/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/3/2011 e MS 13.356/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 1º/10/2013".

2. Referido posicionamento era adotado tanto pela Terceira Seção do STJ – quando tinha competência para o julgamento dessa matéria – quanto pela Primeira Seção, inclusive em precedente por mim relatado (MS 13.926/DF, DJe 24/4/2013).

3. Ocorre que, em precedente recente (EDv nos EREsp 1.656.383-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 27/6/2018, DJe 5/9/2018), a Primeira Seção superou seu posicionamento anterior sobre o tema, passando a entender que,
diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal é pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal.

4.
Não se pode olvidar, a propósito, o entendimento unânime do Plenário do STF no MS 23.242-SP
(Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 10/4/2002)
e no MS 24.013-DF
(Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 31/3/2005),
de que as instâncias administrativa e penal são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação do prazo prescricional previsto para o crime, que tenha ou não sido concluído o inquérito policial ou a ação penal a respeito dos fatos ocorridos.

5.
Tal posição da Suprema Corte corrobora o entendimento atual da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, pois, diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal.

6.
Ou seja, tanto para o STF quanto para o STJ, para que seja aplicável o art. 142, § 2º da Lei n. 8.112/1990, não é necessário demonstrar a existência da apuração criminal da conduta do servidor. Isso porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de apuração criminal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada à segurança jurídica. Assim, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível – justamente o previsto no dispositivo legal referido –, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema.

7.
A inexistência de notícia nos autos sobre a instauração da apuração criminal quanto aos fatos imputados à impetrante no caso concreto não impede a aplicação do art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990.

8. O prazo prescricional pela pena em abstrato prevista para os crimes em tela, tipificados nos arts. 163, 299, 312, § 1º, 317, 359-B e 359-D do Código Penal (cuja pena máxima entre todos é de doze anos), é de 16 (doze) anos, consoante o art. 109, inc. II, do Código Penal.

9. Por essa razão, fica claro que o prazo prescricional para a instauração do processo administrativo disciplinar não se consumou, uma vez que o PAD foi instaurado em 7/8/2008, sendo finalizado o prazo de 140 dias para sua conclusão em 26/12/2008, e a exoneração da impetrante do cargo em comissão foi publicada em 2 de janeiro de 2014.

10. Mandado de segurança denegado no ponto debatido, com o afastamento da prejudicial de prescrição, devendo os autos retornarem ao Relator para apreciação dos demais pontos de mérito. (STJ, Primeira Seção, MS nº 20.857/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2019). [sem negrito no original].

Entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça: decisão monocrática, MS nº 25242/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 24 de junho de 2022; e Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1903905/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 9 de agosto de 2021.

Na hipótese, o fato teria sido conhecido a partir do
oficio nº 396, datado de 13 de abril de 2015, emitido pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA (Id. 89799992). A
Comissão Conjunta de processo administrativo disciplinar foi instituída por meio da
Portaria nº 12,
editada pelo
Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial do Estado
em 20 de janeiro de 2017 (
Primeira Instância, Id.
52283646 – fls. 14/16
). A penalidade de demissão foi aplicada ao servidor em 17 de dezembro de 2020
(Primeira Instância, Id. 52283652)
, antes, portanto, de se operar a prescrição.

Dessa forma, não se operou a prescrição, visto que as infrações administrativas imputadas ao agravado também são capituladas como crimes, o que determina, quanto à prescrição, a incidência do artigo 109, II, do Código Penal.

Portanto, da análise do ato impugnado, não se constata qualquer ilegalidade flagrante capaz de macular o
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravado
.

Também, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração do servidor pode ser efetivada ao final.

É certo que,
para se deferir a tutela provisória de urgência, necessária se faz a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

Em conclusão, ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, impõe-se o seu indeferimento.

Essas, as razões por que, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de
dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes pares,

Tenho muito receio de em matéria de agravo de instrumento abordar aquilo que será analisado pelo juiz de primeiro grau no mérito e ainda não o foi.

Fico temerário quando adentramos em matéria de agravo que é objeto da ação e não foi analisada ainda pelo juízo de primeiro grau.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Em primeira instância, o fundamento foi a prescrição e a ilegitimidade da autoridade competente.

Vossa excelência, desembargador Mario Kono, tem razão nessa questão de se adentrar, sempre me preocupou essa questão, mas é necessária a incursão no mérito. Não vejo como não adentrarmos ao mérito, em razão do artigo 314 exigir a probabilidade do direito.

Analisar a probabilidade do direito no caso concreto, não em tese, senão deferiríamos a tutela em todos os casos.

A probabilidade do direito se analisa entre a norma e o caso concreto.

É uma questão difícil, como se vislumbrar essa probabilidade do direito.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ocorre que podemos ser influentes e causar temor ao magistrado de primeiro grau em decidir contra o que decidimos. Quando adentramos nessa seara, muitas vezes antecipamos o julgamento de mérito.

O instrumento do agravo é muito sutil, principalmente a potencialidade do dano em se deferir ou indeferir. Devemos deixar que o processo originário siga seu curso.

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Independente de adentrarmos ou não no mérito, não tenho dúvida que estamos diante da probabilidade do direito, afinal trata-se de uma questão de alta gravidade aos cofres públicos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Conceder ou não a liminar, não tem problema, meu receio é adentrar no mérito, independente do resultado a favor de um ou de outro.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

O mérito da pretensão em primeira instância é a prescrição e a incompetência.

O magistrado inicialmente acolheu as duas, quer dizer, não vejo como julgar esse feito sem adentrar no mérito.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

O objeto do mérito não é a inocência, é a prescrição e a ilegitimidade.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Peço vênia ao relator para retificar meu voto e acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022